Tribunal: TJMT
Processo: 1023722-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023722-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN FRANÇOIS GONÇALVES SIMÕES registrado(a) civilmente como GONCALVES SIMOES - CPF: 712.665.841-96 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023722-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GONCALVES SIMOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006 –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO – POSTERIOR MUDANÇA DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI DE – TESE QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.769/MG).

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de ser "[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.036.669/SP).

“No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo consta do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que, após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento, permanecendo o agravante em local incerto”
(STJ, AgRg no RHC n. 181.048/RS).

“À tese de que o delito imputado ao paciente configuraria a conduta de usuário de substância entorpecente, tal análise não encontra guarida na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda aprofundado exame material fático- probatório”
(STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP).

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023722-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GONCALVES SIMOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Fraçois Gonçalves Simões
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

0016250-72.2018.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
a decisão proferida pela autoridade coatora ao determinar de ofício, e sem quaisquer diligências complementares, a citação editalícia do paciente, fere frontalmente a literalidade do art. 56 da Lei 11.343/06, que de modo insofismável exige a citação pessoal do denunciado
” (sic); 2) “
a notificação pessoal do paciente deixou de ser realizada não em razão de sua mudança de domicílio, mas sim em decorrência de irregularidade no mandado de notificação, mácula essa constatada pelo d. oficial de justiça”
(sic); 3) “
a autoridade coatora designou audiência exclusivamente para fins de realização do interrogatório do paciente como primeiro ato da instrução
, violando sobremaneira o direito ao efetivo contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados ao paciente
” (sic); 4) “
o
s reiterados erros aqui apontados resultaram na decretação da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que ele teria tomado rumo ignorado e que não pretendia se submeter a aplicação da lei penal, fundamentos esses que não subsistem frente ao arcabouço probatório e fático carreados aos autos
” (sic); 5) “
é primário, tem residência fixa e histórico de ocupações licitas
” (sic); 6) “
ainda que se cogite a legalidade do decreto prisional outrora expedido, este perdeu seu objeto de tutela situacional fática de urgência, haja vista o paciente estar comparecendo espontaneamente aos autos e apresentando comprovante de endereço atualizado, regularizando, assim, sua situação perante o Estado-Juiz, possibilitando a retomada e o regular prosseguimento do curso processual”
(sic); 7) caso condenado o regime seria mais brando, pois “
n
ão se descarta eventual desclassificação da conduta capitulada na exordial acusatória para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, a qual sabidamente não comporta pena privativa de liberdade”
(sic); 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 184627666 - pág. 1-14).

A liminar foi indeferida (Id.
184812151 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
185811188 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
189510180 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023722-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao paciente o crime de tráfico de drogas ocorrido em 16-4-2018, oportunidade em que a Policia Militar apreendeu “
12 (doze) trouxinhas de cocaína, 04 (quatro) aparelhos celulares, dinheiro em moeda nacional e estrangeiro em uma sacola
” que mantinha em depósito (Id.
184627671 - pág. 8
-10).

Na
audiência de custódia, ocorrida em 17-4-2018, ele foi colocado em liberdade, mediante cautelares alternativas, consistentes no comparecimento mensal em juízo e em todos os atos do processo (Id. 125183247 - pág. 35-40).

Em 15-6-2018 foi determinada sua notificação para oferecer a defesa prévia (Id.
184627671 - pág. 76); contudo, o mandado não foi cumprido, em razão da
insuficiência
do endereço fornecido,
verbis:

Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado de intimação extraído dos autos acima identificados, que verifiquei a existência de irregularidades no mesmo, qual seja, a ausência de endereço completo: Ria Altemar Dutra, Bairro Canjica, cidade Cuiabá-MT. No bairro os endereços são organizados por rua, quadra e número do imóvel. No presente mandado falta o número da quadra e imóvel.

[...]

Assim sendo, considerando a irregularidade que impossibilidade o cumprimento do mandado, qual seja, a ausência de quadra e número do imóvel em uma rua extensa do bairro, faço a devolução do referido mandado para correção, bem como permaneço no aguardo de novas determinações
. (Id. 184627671 - pág. 81).

Diante do ocorrido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que “
não logrou êxito em encontrar outro endereço em nome do réu
” (Id. 184627671 - pág. 80).

Assim, ele foi notificado por edital (Id. 184627671 – pág. 83), cujo prazo decorreu sem manifestação (Id. 184627671 - pág. 89).

Em seguida, o feito foi remetido à Defensoria Pública, que apresentou a defesa preliminar (Id. 184627671 - pág. 87-89).

O paciente não compareceu na audiência designada para o dia 17-10-2019, nem constituiu defensor, ocasionado a suspensão do processo e do prazo prisional (CPP, art. 366).

Na oportunidade, o MP requereu sua prisão preventiva (Id. 184627671 - pág. 94), que restou decretada.

No que tange à citação por
edital, é cediço que
ocorre quando não há possiblidade de localização do acusado, tal como ocorreu no caso.

Ao compulsar o feito contata-se que, no interrogatório extrajudicial e na audiência
de custódia, o paciente
forneceu o endereço incompleto
, dizendo apenas que residia na “Rua Altemar Dutra, no Bairro Canjica em Cuiabá-MT”, obstaculizando, assim, a possibilidade de encontrá-lo.

Além disso, apesar dos esforços do MP, seu endereço não foi obtido pelas vias ordinárias.

Saliento que “
no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 808.230/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No contexto, vê-se claramente que a citação editalícia ocorreu apenas depois de esgotados os meios para localizá-lo, o que afasta a ilegalidade alardeada na impetração.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista" (AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.769/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora agravante, mesmo sabendo da existência de ação penal movida em seu desfavor, não informou ao juízo seu novo endereço nem forneceu meios para ser localizado, justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo. [...]
(STJ, RHC n. 150.827/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Se não bastasse, no
writ
consta que o paciente reside atualmente “
à Avenida Campo Limpo, n. 1618, Jardim Nilmara, Rondonópolis-MT
” (Id. 184627666 - pág. 1).

A informação confirma que ele mudou-se para outra cidade, sem comunicar o juízo.

Consoante entendimento sedimentado, constitui
"[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor”[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.036.669/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] No caso, a decretação da prisão preventiva teve como fundamento a quebra de fiança, em que o agente descumpriu o ônus imposto ao ser agraciado com a liberdade provisória de comunicar qualquer alteração de endereço, mudando-se para outro estado da federação sem informar à autoridade processante, frustrada a citação pessoal, o que ensejou o desmembramento do feito, a citação por edital e a consequente decretação de custódia cautelar. "[O] quebramento da fiança pelo paciente, em razão da falta de comunicação ao juízo de seu novo endereço, autoriza a decretação da prisão cautelar, com o fim de assegurar o regular trâmite da ação penal, bem como eventual aplicação da lei penal, consoante o disposto nos arts. 327, 341, II, e 343 do CPP" (HC n. 166.585/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 3/8/2016). [...]
(STJ, RHC n. 117.451/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

[...] Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal. No caso dos autos, o recorrente tinha conhecimento do inquérito policial. Contudo, empreendera fuga, e, posteriormente, não procurou acostar aos autos o endereço em que poderia ser encontrado para as comunicações de praxe, só sendo localizado após cumprimento de mandado de prisão preventiva quinze anos após a sua decretação. "Não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido" (SEC 11.850/EX, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 02/02/2016). [...]
(STJ, RHC n. 44.111/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016).

De se consignar que, apesar da impetração deste
habeas corpus
, persistem dúvidas quanto ao paradeiro do paciente.

Nada indica que o endereço indicado pela Defensoria Pública realmente lhe pertence. A conta de água acostada no Id. 184627677 - pág. 1, está em nome de terceiro, sem nenhuma explicação a respeito do vínculo entre eles.

A alegação de que o paciente compareceu espontaneamente nos autos da ação penal também
não
condiz com a realidade.

De acordo com o informado pela autoridade coatora, “
os autos encontraram-se arquivados provisoriamente, e mesmo com sua migração para o PJe, até a presente data o ora paciente não compareceu espontaneamente nos presentes
” (sic) (Id.
185811188 - Pág. 2-3).

A inversão da ordem de interrogatório tampouco lhe socorre. Como não compareceu na audiência de instrução processual que ocorreu no dia 17-10-2019, não há prejuízo a ser combatido.

Ademais, não se pode falar em ilegalidade do cárcere, pois encontra-se justificado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência de Jean François se encontrar em local indeterminado. Confira-se:

[...] No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo consta do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que, após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento, permanecendo o agravante em local incerto. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.048/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

[...] No caso, verifica-se que o Agravante foi preso em flagrante, sendo que em audiência de custódia a ele foi deferida a liberdade provisória, mediante a observância de medidas cautelares diversas da prisão. Ocorre, entretanto, que o Acusado descumpriu os compromissos, eis que não foi encontrado nos endereços declinados nos autos. Nesse contexto, o Magistrado de origem reputou presente o risco para a aplicação da lei penal. Afinal, o Agravante, ciente de que contra si tramitava uma ação penal, permaneceu em local incerto e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, que, em síntese, visavam garantir que ao fim da ação penal, em caso de condenação, restasse viabilizada a execução da pena. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 182.727/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Conquanto a Defensoria Pública sustente que a conduta será desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a conclusão é prematura, até porque, em sede de
habeas corpus
, é vedado o exame aprofundado de fatos e provas:

[...] À tese de que o delito imputado ao paciente configuraria a conduta de usuário de substância entorpecente, tal análise não encontra guarida na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda aprofundado exame material fático- probatório. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Ademais, “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

De se consignar que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023